Tribunal: TJBA
Processo: 0308587-49.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308587-49.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CELFITA SOUZA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. MANIFESTAÇÃO EXAUSTIVA SOBRE PRESCRIÇÃO (TEMA 608/STF). CONSECTÁRIOS DA NULIDADE (TEMA 916/STF). ABORDAGEM DOS HONORÁRIOS E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O Município Embargante opôs Embargos de Declaração contra acórdão desta Câmara que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento de depósitos de FGTS devido à servidora contratada sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), ante a nulidade do vínculo por desvirtuamento. O acórdão aplicou o prazo prescricional trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF. O Embargante alega omissão quanto à aplicação do prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), contradição sobre a natureza do vínculo (administrativo com efeitos celetistas), e omissão acerca de princípios da legalidade e dotação orçamentária (arts. 5º, II, 37, caput, e 167, II, da CF), bem como a respeito dos critérios de fixação dos honorários advocatícios. O Município pleiteia o saneamento dos vícios e o prequestionamento.

II. Questão em discussão

a) Ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da prescrição aplicável.

b) Ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da natureza jurídica do vínculo e os consectários direitos devidos em caso de nulidade contratual.

c) Possibilidade de utilização dos Embargos de Declaração para a rediscussão do mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

a) O acórdão embargado abordou expressamente a tese da prescrição, rejeitando a aplicação imediata do prazo quinquenal e justificando a incidência do prazo trintenário em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608). A temática da prescrição foi amplamente fundamentada, não havendo que se falar em omissão.

b) Igualmente, o acórdão embargado demonstrou a natureza jurídico-administrativa do vínculo, mas reconheceu sua nulidade por desvirtuamento (o que afasta a incidência do regime estatutário), aplicando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 916 e 612 do STF), a qual assegura apenas o direito ao FGTS e aos salários, mesmo em caso de nulidade contratual.

c) Todos os demais pontos veiculados pelo embargante (legalidade orçamentária, critérios dos honorários) buscam reexaminar o mérito da decisão, tratando-se de mero inconformismo com o resultado, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem a via processual adequada para o reexame de matéria meritória já devidamente enfrentada e fundamentada no Acórdão, mesmo com o propósito de prequestionamento, configurando mera tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela legislação processual."

Dispositivos legais relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0308587-49.2013.8.05.0039
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargada CELFITA SOUZA SANTOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08